Tribunal: TJDFT
Processo: 0749494-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0749494-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARLEY MARCIO SOARES DE SOUZA AGRAVADO: TERRA NOVA AMBIENTES PLANEJADOS LTDA - ME - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ARLEY MARCIO SOARES DE SOUZA contra a decisão (id 21416789), proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0052980-08.2007.8.07.0001) deflagrado pela empresa agravada em desfavor de MARIA JOSÉ DOS SANTOS, que reconheceu a fraude à execução no negócio jurídico de transferência de 71,42% do imóvel objeto da lide ao ora agravante e determinou a penhora sobre o aludido bem. Em suas razões (id 21416787), em suma, o agravante aduz a ilegalidade no ato de constrição judicial, porque adquiriu em 28.02.2020 de boa-fé percentual do imóvel mediante contrato de dação em pagamento ante uma dívida que a executada possuía no valor de R$ 123.986,25 em decorrência de serviços advocatícios prestados. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso, com a concessão de efeito suspensivo e de tutela de urgência recursal, para determinar a revogação da decisão que determinou a penhora do seu imóvel. Preparo regular (ids 21416791 e 21416793). É o relatório. DECIDO. De plano, evidencia-se que o presente recurso não perpassa o juízo mínimo de admissibilidade por inadequação da via eleita. Verifica-se que na presente hipótese o agravante não é parte na lide originária (processo no 0052980-08.2007.8.07.0001) e sofreu constrição sobre bem o qual alega que possui/adquiriu de boa-fé. Acerca do tema, preconiza o CPC: “Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. § 1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor. § 2o Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos:(...) II - o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução;” Acrescenta a doutrina: “Os embargos de terceiro são ação de conhecimento de rito especial sumário, de que dispõe o terceiro ou a parte a ele equiparada, sempre que sofra uma constrição de um bem do qual tenha posse (como senhor ou possuidor) em razão de decisão judicial proferida num processo do qual não participe. O objetivo da ação de embargos de terceiros é desconstituir a constrição judicial com a consequente liberação do bem.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, 5a ed., São Paulo: Ed. Método, 2013 p. 1409).(g.n.) Nesse contexto, impõe-se ao agravante observar o rito especial dos embargos de terceiro para o fim de desconstituir a constrição judicial alegada como ilegal. Insta ressaltar que o recorrente informa que já foi ajuizado embargos de terceiro, processo no 0730092-47.2020.8.07.0001, desse modo deve requerer o que entende pertinente naqueles autos, sobretudo porque o art. 678 do CPC dispõe que “a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido”. Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, consistente no não cabimento, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 674 e 932, inciso III, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de novembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora